Tribunal: STJ
Processo: 5019842-31.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956923 - RS (2025/0207421-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: NOGUEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO KIRCHHOF - RS030654
DANIELE AGUIRRE DA SILVA PICALUGA MADRUGA -
RS064551
FABRÍCIO ZORTÉA CAMOZZATO - RS100221
KAREN GIL PORTAL - RS105222
RAQUEL HECK MARIANO DA ROCHA - RS0053985
RAUL KAZANOWSKI DA SILVA - RS110917
ANA CAROLINA SANHUDO ALVES - RS105250
TANISE PEREIRA HAINZENREDER - RS124952
AGRAVADO
: SPE CBL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
ADVOGADO
: RAFAEL BORTOLOSSO ROVATI - RS078416
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTS. 489 E 1.022 DO
NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE
NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
E
NÃO
PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe
foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
23/09/2025
29/09/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50999500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 18:55:30
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: ffd6ef2c-8c7c-4471-8ba5-ed678e1060cd

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50999500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 18:55:30
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: ffd6ef2c-8c7c-4471-8ba5-ed678e1060cd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956923 - RS (2025/0207421-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: NOGUEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO KIRCHHOF - RS030654
DANIELE AGUIRRE DA SILVA PICALUGA MADRUGA -
RS064551
FABRÍCIO ZORTÉA CAMOZZATO - RS100221
KAREN GIL PORTAL - RS105222
RAQUEL HECK MARIANO DA ROCHA - RS0053985
RAUL KAZANOWSKI DA SILVA - RS110917
ANA CAROLINA SANHUDO ALVES - RS105250
TANISE PEREIRA HAINZENREDER - RS124952
AGRAVADO
: SPE CBL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
ADVOGADO
: RAFAEL BORTOLOSSO ROVATI - RS078416
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTS. 489 E 1.022 DO
NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE
NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
E
NÃO
PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe
foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NOGUEIRA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (NOGUEIRA) contra decisão que negou
seguimento ao seu apelo nobre anteriormente manejado.
Documento eletrônico VDA50728462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:35
Código de Controle do Documento: 850f83b3-4c65-41b8-93c4-a02aee74473e

Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 204-208).
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O recurso especial, amparado no art. 105, III, , da CF, foi interposto contra
a
acórdão do Tribunal estadual assim ementado:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
PRIVADO
NÃO
ESPECIFICADO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSENTE
COMPROVAÇÃO
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES
DO
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL
E DESVIO DE FINALIDADE NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS DO
QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A AGRAVANTE. DECISÃO DE
PRIMEIRO GRAU MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO (e-STJ, fl. 106).

Nas razões do seu inconformismo, NOGUEIRA alegou ofensa aos arts. 489,
§ 1o, IV, e 1.022, II, do NCPC. Sustentou que (1) o aresto recorrido foi omisso, porque
transcreveu a fundamentação da decisão monocrática, não se pronunciou acerca do
benefício do Sr. Fabrício Censi, sobre a similitude do quadro societário, acerca da
ocorrência de distrato e de novo contrato no mesmo dia, a respeito do projeto
arquitetônico e acerca da parceria entre as empresas; e (2) o acórdão ainda foi
obscuro, considerando que foi considerado normal o fato de um grupo de empresários
dividir seus débitos em uma empresa e os ativos em outra.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 159-177).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Da alegada existência de omissão e obscuridade no aresto recorrido
NOGUEIRA alegou ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do NCPC.
Sustentou que (1) o aresto recorrido foi omisso, porque transcreveu a fundamentação
da decisão monocrática, não se pronunciou acerca do benefício do Sr. Fabrício Censi,
sobre a similitude do quadro societário, acerca da ocorrência de distrato e de novo
contrato no mesmo dia, a respeito do projeto arquitetônico e acerca da parceria entre
as empresas; e (2) o acórdão ainda foi obscuro, considerando que foi considerado
normal o fato de um grupo de empresários dividir seus débitos em uma empresa e os
ativos em outra.
Sobre o tema, a Corte local consignou:
Documento eletrônico VDA50728462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:35
Código de Controle do Documento: 850f83b3-4c65-41b8-93c4-a02aee74473e

De pronto, relevante ressaltar que a decisão proferida no agravo de
instrumento foi fundamentada com base na ausência de provas acerca
da alegação de confusão patrimonial ou de abuso da personalidade a
fim de lesar credores.
Ressalto que, não obstante o esforço argumentativo da parte
agravante, mesmo após acurada análise do caso concreto, não houve
comprovação suficiente sobre suas alegações a ensejar alteração do
convencimento anteriormente esposado.
Assim, a fim de evitar tautologia, transcrevo a fundamentação da
decisão monocrática proferida nestes autos e submeto o exame do
recurso de agravo interno ao Colegiado, pois entendo não ser caso de
retratação:
[...]
Compulsando detidamente os autos, verifica-se claramente a ausência
de qualquer comprovação acerca das alegações da parte agravante
no sentido de que a agravada teria sido intencionalmente criada para
proceder à confusão patrimonial no intuito de lesar credores.
Nesse sentido, a agravante anexou aos autos originários o distrato
referente a promessa de permuta de imóveis que intermediou evento
26, CONTR3, assinada pela executada, assim como nova promessa
de permuta de imóveis, que havia sido intermediada pela agravante,
segundo alega, agora assinada pela agravada.
Frisa-se, desde já, que tal documentação, por si só, não denota a
aludida confusão patrimonial, porquanto sequer o aludido dolo na
constituição das empresas, para fins de fraude, restou minimamente
comprovada.
Ora, a própria agravante questiona se teria sido coincidência ou por
qual razão a terceira empresa comunicava a parceria com a
executada, o que denota, a toda a evidência, que igualmente não tem
respostas. Tem- se, assim, que pretende a parte recorrente que o juízo
responda a tais questionamentos; no entanto, não se desincumbiu de
seu ônus probatório, qual seja demonstrar que a promessa de permuta
de imóveis ocorreu com a agravada para que não fosse paga pelos
seus serviços de intermediação e que as empresas agravada e a
terceira 3 INC foram criadas para esvaziamento de patrimônio da
executada. T
oda a documentação acostada e os fatos narrados apenas aventam
uma hipótese, a qual, repita-se, não foi comprovada, não sendo
cabíveis meras deduções.
Ademais, intimada a informar sobre as demais provas que pretendia
produzir, a agravante requereu o julgamento antecipado do feito
evento 40, PET1, o que causa espécie diante da dimensão dos fatos
narrados.
Assim agindo, deixou a agravante de demonstrar a alegada confusão
patrimonial, apta a ensejar o direcionamento da execução à agravada.
Isso porque a mera ausência de pagamento da dívida ou inexistência
de bens passíveis de constrição não conduz, por si só, à conclusão de
que houve o intencional desvio de bens.
[...]
Com isso, diante da ausência de provas sobre a alegada confusão
patrimonial, força é reconhecer a manutenção da decisão proferida no
primeiro grau.
Documento eletrônico VDA50728462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:35
Código de Controle do Documento: 850f83b3-4c65-41b8-93c4-a02aee74473e

Face ao exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno,
mantendo integralmente a decisão monocrática (e-STJ, fls. 104/105).

E nos embargos de declaração, assim se decidiu:
Todavia, de pronto, destaco que não merecem acolhimento os
aclaratórios, pela fundamentação que passo a expor.
Cinge-se a controvérsia acerca do não provimento do recurso de
agravo de instrumento por ter sido mantido o entendimento acerca da
ausência de suficiente demonstração dos requisitos configuradores do
abuso da personalidade jurídica, sendo que assim constou de trecho
do pronunciamento, in verbis:
[...]
Ora, analisando-se pormenorizadamente as razões recursais da parte,
em todas as oportunidades, verifica-se que a argumentação acerca da
necessidade de desconsideração da personalidade jurídica foi
examinada na decisão recorrida.
Ademais, não há óbice à reprodução da decisão agravada quando do
julgamento do agravo interno, tendo sido agregados fundamentos
acerca da ausência de comprovação das alegações da parte, assim
como da ausência de qualquer argumento apto a infirmar ou modificar
o entendimento anteriormente esposado.
[...]
Em realidade a matéria foi devidamente examinada, não havendo
necessidade de que todos os argumentos da parte sejam analisados
um a um.
Com isso, tenho que não se mostra possível acolher a pretensão
recursal, não se prestando os embargos de declaração para
rediscussão da matéria, não havendo omissão, obscuridade,
contradição ou erro material na decisão recorrida (artigo 1.022 do
Código de Processo Civil) (e-STJ, fls. 131/132).

Dessa forma, não ficou evidenciada a negativa de prestação jurisdicional,
pois o TJRS emitiu pronunciamento, de forma fundamentada, de toda a controvérsia
posta em debate, ainda que de forma contrária ao pretendido pela parte.
Com efeito, ficou esclarecido não haver óbice à reprodução da decisão
agravada quando do julgamento do agravo interno, tendo sido agregados fundamentos
acerca da ausência de comprovação das alegações da parte, assim como da ausência
de qualquer argumento apto a infirmar ou modificar o entendimento anteriormente
esposado.
Assim, ficou destacado que a agravante não logrou demonstrar que a
empresa agravada teria sido criada intencionalmente para proceder à confusão
patrimonial no intuito de lesar credores.
Além disso, ficou explicitado que a documentação acostada referente a um
distrato de promessa de permuta de imóveis e a ocorrência de nova promessa de
permuta de imóveis, que havia sido intermediada pela agravante, por si só, não denota
Documento eletrônico VDA50728462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:35
Código de Controle do Documento: 850f83b3-4c65-41b8-93c4-a02aee74473e

a aludida confusão patrimonial, porquanto sequer o aludido dolo na constituição das
empresas, para fins de fraude, restou minimamente comprovada.
Ademais, ficou ressaltado que a agravante pretendia que o Tribunal
respondesse aos questionamentos relativos à parceria de empresas, mas, nesse
sentido, ficou assinalado que ela não se desincumbiu de seu ônus probatório, qual seja
demonstrar que a promessa de permuta de imóveis ocorreu com a agravada para que
não fosse paga pelos seus serviços de intermediação e que as empresas agravada e a
terceira foram criadas para esvaziamento de patrimônio da executada.
De qualquer sorte, registrou-se que toda a documentação acostada e os
fatos narrados apenas aventam uma hipótese, a qual, repita-se, não foi comprovada,
não sendo cabíveis meras deduções.
Por derradeiro, observou-se que, intimada a informar sobre as demais
provas que pretendia produzir, a agravante requereu o julgamento antecipado do
feito, o que causou espécie diante da dimensão dos fatos narrados.
Desse modo, concluiu-se que, assim agindo, deixou a agravante de
demonstrar a alegada confusão patrimonial, apta a ensejar o direcionamento da
execução à agravada. Isso porque a mera ausência de pagamento da dívida ou
inexistência de bens passíveis de constrição não conduz, por si só, à conclusão de que
houve o intencional desvio de bens.
O que se vê, na verdade, é a irresignação de NOGUEIRA com o
resultado que lhe foi desfavorável, pretendendo, por meio da tese de violação do
disposto nos arts. 489 e 1.022 do NCPC, obter novo julgamento da matéria, com
notório intuito infringente, o que se mostra inviável, já que inexistentes os requisitos
elencados nos mencionados artigos.
Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1022
DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO
DO AUTOR. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. A revisão da conclusão alcançada pelo colegiado estadual (quanto à
regularidade da cobrança realizada pelo banco recorrido, em virtude
da existência do débito oriundo de dois distintos contratos de
financiamentos) demandaria o revolvimento do acervo fático-
Documento eletrônico VDA50728462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:35
Código de Controle do Documento: 850f83b3-4c65-41b8-93c4-a02aee74473e

probatório dos autos, o que é defeso dada a natureza excepcional da
via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
3. No que diz respeito à divergência jurisprudencial, o Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a incidência da
Súmula n. 7/STJ impede o exame do recurso no que tange à alínea c
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, uma vez que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do
acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.022.899/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
28/11/2022
30/11/2022

Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
CONHECER
especial, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Não obstante a aplicabilidade do NCPC, deixo de apreciar tema referente à
majoração da verba honorária, porque não fixada nas instâncias ordinárias.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do NCPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50728462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:35
Código de Controle do Documento: 850f83b3-4c65-41b8-93c4-a02aee74473e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.956.923 / RS
Número Registro: 2025/0207421-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50198423120248217000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOGUEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO KIRCHHOF - RS030654
DANIELE AGUIRRE DA SILVA PICALUGA MADRUGA - RS064551
FABRÍCIO ZORTÉA CAMOZZATO - RS100221
KAREN GIL PORTAL - RS105222
RAQUEL HECK MARIANO DA ROCHA - RS0053985
RAUL KAZANOWSKI DA SILVA - RS110917
ANA CAROLINA SANHUDO ALVES - RS105250
TANISE PEREIRA HAINZENREDER - RS124952
AGRAVADO
: SPE CBL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
ADVOGADO
: RAFAEL BORTOLOSSO ROVATI - RS078416
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CORRETAGEM
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
23/09/2025
29/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50973425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:57:28
Código de Controle do Documento: 2602ff0b-87d1-4743-96b4-9c95d54b7f46

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:57:28
Código de Controle do Documento: 2602ff0b-87d1-4743-96b4-9c95d54b7f46